Tribunal: TJMT
Processo: 1034713-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034713-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA ARAUJO CASTELHANO - CPF: 604.282.871-15 (AGRAVANTE), CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 40.067.494/0001-46 (AGRAVADO), WENDEL SERBETO SILVA RIBEIRO - CPF: 868.631.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TRATAMENTO ODONTOLOGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, cujo objeto é o custeio de cirurgia odontológica corretiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente o periculum in mora e a probabilidade do direito.

III. Razões de decidir:

A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a falha na prestação do serviço odontológico, nem a urgência na realização da cirurgia após dois anos dos eventos narrados. A decisão agravada considerou o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, privilegiando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e Tese
: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do periculum in mora, sendo inviável o deferimento quando a documentação não demonstra com clareza a urgência ou a responsabilidade exclusiva do réu
.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Lúcia Araújo Castelhano
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do
Centro Odontológico Vamos Sorrir Rondonópolis Ltda.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e a necessidade de observância do contraditório.

Nas razões recursais, a agravante aduz que contratou os serviços da empresa para a colocação de próteses dentárias, mas sofreu complicações decorrentes de falhas na execução do tratamento, incluindo a perda de dois pinos implantados e uma reação alérgica aos medicamentos prescritos.

Alega, ainda, que, mesmo após várias tentativas de resolução junto à agravada, permanece incapaz de mastigar alimentos adequadamente, necessitando de correção cirúrgica imediata para regeneração óssea e substituição dos implantes defeituosos
.

A agravante afirma que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, demonstrada pelos laudos médicos e orçamentos apresentados, e o perigo de dano irreparável, decorrente da continuidade dos efeitos deletérios à sua saúde além do agravamento do quadro clínico, com dificuldades alimentares e de fala.

Forte em tais argumentos requer
a reforma da decisão, para determinar que a agravada custeie o tratamento necessário no prazo de 24 horas.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 257278695.

Informações coligidas no id n. 258083661.

Contraminuta pelo agravado no id n. 262480773.

É o relatório

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta por
Maria Lúcia Araújo Castelhano
em desfavor do
Centro Odontológico Vamos Sorrir Rondonópolis Ltda.
A autora requer, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré seja compelida a prestar imediata assistência à sua saúde, autorizando e custeando a cirurgia odontológica corretiva.

A tutela provisória foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau, que entendeu que a documentação anexada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, falha na prestação dos serviços odontológicos pela parte requerida. Além disso, ressaltou o risco de irreversibilidade da decisão, optando por resguardar o contraditório e a ampla defesa antes de uma análise definitiva.
Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A questão controvertida cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência cujo objetivo principal é compelir a parte agravada a custear cirurgia odontológica emergencial.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC. Alegou o juízo
a quo
que a concessão da tutela antecipada, nesta fase, violaria o contraditório e a ampla defesa, além de que o perigo de irreversibilidade da medida supera qualquer urgência, dada a insuficiência das provas documentais apresentadas para comprovar, com clareza, a falha na prestação dos serviços odontológicos.

A agravante, por sua vez, sustenta que os documentos colacionados são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, além do perigo de dano irreparável, já que encontra-se impossibilitada de mastigar alimentos ou de se alimentar adequadamente. Afirma que o erro no tratamento dentário realizado pela agravada causou a necessidade de nova cirurgia de regeneração óssea e correção dos implantes.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, observo que os fatos alegados remontam a tratamentos realizados em 2022, há mais de dois anos, e que a parte autora já buscou solução administrativa junto ao Procon, sem êxito. Nesse contexto, a ausência de medidas urgentes desde então evidencia a inexistência do periculum in mora que justifique a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars.

Ademais, a decisão singular foi criteriosa ao ponderar sobre a necessidade de contraditório e ampla defesa. Conforme destacado na decisão de origem (ID 256681666), a aferição da veracidade dos fatos que embasam a pretensão está condicionada à produção probatória, dado que os documentos anexados até o momento não demonstram, de forma inequívoca, que a alegada falha no tratamento seja exclusivamente imputável à parte ré. Nesse cenário, a tutela provisória acarretaria evidente esgotamento do mérito.

Nesse sentido:

“AGRAVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios.
No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.
(RAI 1014604-63.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.10.23 - negritei).

O artigo 300, § 3o, do CPC, é claro ao dispor que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Tal risco está devidamente demonstrado, uma vez que a concessão do pleito anteciparia o resultado da demanda principal, sem a devida instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de

fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025